Tribunal: TJDFT
Processo: 0754556-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS SEM EFEITO SUSPENSIVO. PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. PENHORA DE VALOR. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE LEVANTAMENTO. DESNECESSIDADE DE AGUARDAR O TRÂNSITO EM JULGADO.
1. Conquanto o Juízo de primeiro grau tenha condicionado a expedição do alvará de levantamento ao trânsito em julgado de recursos sem efeito suspensivo, não se pode olvidar que, apesar de o art. 805 do CPC assegurar que, quando o exequente puder promover a execução por vários meios, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado, o art. 797 do mesmo Codex estabelece que a execução realizar-se-á no interesse do exequente.
2. Na espécie, considerando que a interposição de recursos não impede a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso (art. 995 do CPC); que os agravos de instrumento interpostos foram desprovidos, à unanimidade; e que os recursos especial e extraordinário interpostos em um dos agravos foram inadmitidos, o cumprimento de sentença deve prosseguir no tocante ao pedido de expedição de alvará para levantamento de valor penhorado.
3. Agravo de instrumento provido.